Tribunal: TJDFT
Processo: 0709655-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709655-65.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Mediante a petição de ID 22873360 o Distrito Federal agravante formula pedido de inscrição para sustentação oral. A diligente Secretaria lançou certidão de seguinte teor (ID 25318007): CERTIDÃO De ordem, certifico que o pedido para realização de sustentação oral, constante da petição de ID 22873360, se encontra intempestivo, nos termos do § 3o do artigo 12 da Portaria Conjunta 52, de 8 de maio de 2020, deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o qual prevê que o pleito deverá ocorrer, mediante peticionamento, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência à data da abertura da Sessão. Confira-se: Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. (...) §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessãono qual o processo está pautado. (g.n) Brasília/DF, 3 de maio de 2021. Verônica Reis da Rocha Verano Diretora de Secretaria da 8a Turma Cível Inconformado, o Distrito Federal peticiona (ID 25324445) requerendo seja apreciado o pedido de inscrição, aduzindo, para tanto, “que o requerimento foi realizado com 46 horas e 28 minutos de antecedência ao início da sessão de julgamento, marcada para o dia 05/05/2021, às 13:30. De fato, não se imaginou que o período de 48 horas seria considerado de maneira tão categórica. Pensou-se que, por se tratar de prazo cível, que seria contado em dias, e não em horas e minutos. Como o §2o do art. 937 do CPC/16 autoriza que o pedido de sustentação oral seja feito até o início da sessão, requer-se que, excepcionalmente, Vossa Excelência desconsidere o atraso de 1 hora e 32 minutos e permita a sustentação oral no presente caso”. Verifico que o processo está pautado para julgamento na 10a Sessão Ordinária por Vídeoconferência, a ser realizada hoje, 5 de maio de 2021. Com efeito, nos termos do § 3o do artigo 12 da Portaria Conjunta 52, de 8 de maio de 2020, deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o requerimento para sustentação oral dever ocorrer no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência à data da abertura da Sessão, o que não foi observado na espécie. Assim, em cumprimento às normas que regulam os procedimentos para realização das sessões de julgamento, de observância obrigatória para todos os sujeitos processuais, não se tem como excepcionar a regra, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Não obstante, o ilustre representante da PGDF poderá comparecer para acompanhar o julgamento e, se o caso, apresentar esclarecimentos de fato ou questões de ordem. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis, com urgência. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador